Tribunal: TJDFT
Processo: 0713901-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
1. "A natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se subsume ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas. É vintenário o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal". (Tema 251,252,253,254 fixado em sede de recurso repetitivo)
2. Recurso conhecido e provido.